Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-18.2022.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004137-18.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FORT MOTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.742.801/0001-74 (APELANTE), PRISCILA ZANUNCIO - CPF: 230.632.828-55 (ADVOGADO), DILVIO SALVADOR MARTINS - CPF: 041.425.698-05 (ADVOGADO), EZEQUIEL DO CARMO INACIO - CPF: 020.784.511-50 (APELANTE), FRANCIELLEN TRINDADE SOUTO - CPF: 028.371.821-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, para constituir título executivo judicial com base em Cédula de Crédito Bancário
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do título original inviabiliza a propositura da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário; e (
ii
) saber se há ilegalidade na capitalização de juros prevista no contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015, desde que ausente prova de endosso ou circulação da cártula, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ e do art. 28, §1º, da L. 10.931/2004, circunstância verificada no instrumento contratual apresentado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de cópia da cédula de crédito bancário é suficiente para aparelhar ação monitória, desde que ausente indício de circulação do título.

2. É válida a capitalização de juros expressamente pactuada em contrato bancário, conforme legislação vigente e jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 320, 321, 700 e 701; L. 10.931/2004, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16.03.2023; STJ, Súmulas 539 e 541; TJMT, N.U 1021780-04.2022.8.11.0041, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por Fort Motos - Comercio
e
Serviços L
TD
A – ME,
Franciellen
Trindade Souto e Ezequiel Do Carmo Inácio contra
sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
contra
o
Banco Do Brasil
S.A., que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo apelado para constituir título executivo judicial referente ao crédito de R$ 188.038,63, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 127.206.874.

Alega o recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma por duas razões principais: (i)
em preliminar,
ausência do documento original indispensável à propositura da ação monitória, e (
ii
)
no mérito, a
configuração de anatocismo decorrente da prática de capitalização de juros sobre valores já majorados por encargos anteriores.

Af
irmam que:

"
No caso dos autos, houve apenas a apresentação do título de crédito mediante cópia digitalizada do documento
original. Contudo, se tratando de título de crédito, se faz necessária sua apresentação, em
cartório, na forma origin
al."

A
rgumentam que, tratando-se de cédula de crédito bancário – título de crédito com natureza cambiária, conforme art. 26 da Lei n. 10.931/04 –, aplica-se o princípio da cartularidade, sendo imprescindível a apresentação do original. Sustentam que a mera juntada de cópia
inviabiliza a higidez da relação processual, dada a possibilidade de circulação por endosso e eventual duplicidade de cobrança, razão pela qual pleiteiam o indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável (art. 320 e art. 321, parágrafo único, CPC).

Ademais, sustentam a ocorrência de anatocismo, alegando que houve cobrança de juros sobre capital já renovado
.
Apontam que a prática de cobrar juros sobre juros ultrapassa o permissivo legal da
capitalização pactuada,
configurando ilicitude que vicia a relação contratual. Requerem, por conseguinte, o provimento do recurso para afastar os encargos considerados abusivos e rever a condenação.

Contrarrazões do apelado pela manutenção da decisão (
id.
259983235
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por Fort Motos - Comercio
e
Serviços L
TD
A – ME,
Franciellen
Trindade Souto e Ezequiel Do Carmo Inácio contra
sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
contra
o
Banco Do Brasil
S.A., que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo apelado para constituir título executivo judicial referente ao crédito de R$ 188.038,63, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 127.206.874.

Alega o recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma por duas razões principais: (i)
em preliminar,
ausência do documento original indispensável à propositura da ação monitória, e (
ii
)
no mérito, a
configuração de anatocismo decorrente da prática de capitalização de juros sobre valores já majorados por encargos anteriores.

Af
irmam que:

"
No caso dos autos, houve apenas a apresentação do título de crédito mediante cópia digitalizada do documento
original. Contudo, se tratando de título de crédito, se faz necessária sua apresentação, em
cartório, na forma origin
al."

A
rgumentam que, tratando-se de cédula de crédito bancário – título de crédito com natureza cambiária, conforme art. 26 da Lei n. 10.931/04 –, aplica-se o princípio da cartularidade, sendo imprescindível a apresentação do original. Sustentam que a mera juntada de cópia
inviabiliza a higidez da relação processual, dada a possibilidade de circulação por endosso e eventual duplicidade de cobrança, razão pela qual pleiteiam o indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável (art. 320 e art. 321, parágrafo único, CPC).

Ademais, sustentam a ocorrência de anatocismo, alegando que houve cobrança de juros sobre capital já renovado
.
Apontam que a prática de cobrar juros sobre juros ultrapassa o permissivo legal da
capitalização pactuada,
configurando ilicitude que vicia a relação contratual. Requerem, por conseguinte, o provimento do recurso para afastar os encargos considerados abusivos e rever a condenação.

Contrarrazões do apelado pela manutenção da decisão (
id.
259983235
)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da alegação de inépcia da inicial por ausência de título hábil

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie, ainda que indiretamente, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso em exame, a instituição financeira instruiu a petição inicial com cópia integral da Cédula de Crédito Bancário nº 127.206.874 (id. 259983197), firmada pela empresa Fort Motos Comércio e Serviços LTDA – ME e seus avalistas, bem como com o respectivo aditivo
de ratificação (id. 259983196), ambos assinados pelas partes, com reconhecimento de firma, previsão das condições financeiras do ajuste, constituição de hipoteca e menção expressa à forma de pagamento do débito.

Os documentos também evidenciam a destinação dos valores, a estrutura do financiamento, as garantias constituídas e o inadimplemento da obrigação, demonstrado inclusive por extrato de evolução do débito e ausência de pagamento das prestações vencidas.

Dessa forma, verifica-se que a demanda foi instruída com prova escrita idônea, suficiente para configurar a hipótese legal prevista no art. 700 do CPC, sendo dispensável a apresentação do título original, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Em recente julgado, aquela Corte Superior firmou que mesmo os títulos sujeitos à circulação podem instruir ação monitória com mera cópia, desde que não haja prova de endosso ou efetiva negociação da cártula (REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16/03/2023).
Veja:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.

AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4- Esta Corte Superior perfilha oentendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REspn. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 11/11/2016).
5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se
que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da açãoainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria".7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação.8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito”.(STJ -REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, sem destaque no original)

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA –
NOTA PROMISSÓRIA – CÓPIA DIGITALIZADA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO – DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGOS 425, IV, E 700, DO CPC
– CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A juntada de cópia digitalizada de
Nota Promissória é suficiente para instruir a Ação Monitória, sobretudo se foi autenticada em Cartório
.
[...]
(N.U 1021780-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

A apresentação de prova escrita idônea gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao devedor afastá-la com elementos concretos e específicos, o que, no caso, não ocorreu. A defesa limitou-se a alegações genéricas sobre ausência de contrato e origem da dívida, sem apresentar extratos, cálculos ou qualquer documento que desconstituísse os valores cobrados.

Dessa forma,
rejeito a preliminar, reconhecendo
que a ação monitória foi adequadamente instruída, autorizando a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 701 do CPC.

2.
Mérito

Com relação à capitalização, sua legalidade está consolidada pela Súmula 539 do STJ, desde que pactuada de forma expressa, o que se verifica no contrato em análise
(id.

259983197
, fls. 3).

A Cédula de Crédito Bancário nº 127.206.874 (id. 259983197), firmada entre as partes, prevê, no parágrafo primeiro da cláusula de encargos financeiros, que os juros serão exigíveis “mensalmente durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida”, o que indica a incidência conjunta e periódica de juros e amortização, revelando a adoção da metodologia composta.

Além disso, a planilha de cálculo juntada pelo banco (id. 259983200) reforça esse entendimento, ao demonstrar a incorporação de juros ao saldo devedor mês a mês, em compatibilidade com o regime de capitalização mensal, nos moldes da TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais.

Este é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL – OMISSÃO QUANTO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – CAUSA MADURA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO PROVIDO EM PARTE – APENAS PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS OS MONITÓRIOS.
[...]
A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1º; bem como nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541.
[...]
(N.U 0006932-76.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023)

Portanto,

a capitalização obedece

aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não se configurando qualquer violação ao equilíbrio contratual.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025